Tribunal: TJSP
Processo: 1010997-31.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – TRATAMENTO DE IMPLANTE DENTÁRIO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO AUTOR – RECONHECIMENTO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RELATIVA SOMENTE AO SERVIÇO QUE NÃO FOI REALIZADO – VALOR CORRETAMENTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA